Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL. INUTILIDADE PARA A SOLUÇÃO DO CASO. PRÁTICA DE SEXO ORAL POR TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM PACIENTE QUE NÃO PODIA EXPRIMIR DE MANEIRA VÁLIDA DENTRO DE SALA DE EXAMES DA UPA DE SAMAMBAIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Julgamento antecipado da lide é adequado quando, a critério do magistrado, desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, o que não configura cerceamento de defesa. 1.1. No caso, a prova oral, cuja produção foi postulada em contestação por um dos réus revelou-se inútil para a apuração dos fatos sob exame. Acertado o julgamento antecipado da lide, do que decorre a inviabilidade de reconhecimento de cerceamento de defesa.
2. Demostrado pelo conjunto probatório dos autos que técnico de enfermagem, em serviço e dentro da UPA de Samambaia, praticou sexo oral com paciente após realização de exame de eletrocardiograma quando a mesma não podia exprimir validamente sua vontade, do que decorre o acerto da conclusão contida em sentença de grave violação da dignidade da autora, razão de dever ser mantida a condenação do Distrito Federal e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal -IGESDF ao pagamento de indenização por danos morais com fundamento no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal..
3. O fato, por si só, já é grave. Ademais, as circunstâncias em ocorreu revelam a omissão dos réus quanto ao cuidado e assistência aos pacientes exigíveis: a autora deu entrada na UPA de Samambaia em razão de tentativa de autoextermínio, o que já a coloca em uma situação de extrema vulnerabilidade emocional. Mesmo face a tal circunstância, a autora foi deixada sozinha com o técnico de enfermagem para a realização de exame no período da noite e no mesmo dia em que havia sido contida quimicamente; e aquele, aproveitando-se da situação, praticou o ato ilícito na sala de exames quando a mesma não podia exprimir de maneira válida sua vontade. Acentuada a negligência dos réus, acentuadas a gravidade do fato e a extensão do dano, razão por que não se pode ter como exagerado o valor definido em sentença (100.000,00 – cem mil reais) .
4. Recursos conhecidos e não providos.